Tribunal: CARF
Processo: 10680.005096/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.005096/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.107 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JADIR PAULA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ R$ 15.000,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negaram
provimento. Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny negaram provimento ao recurso, o
conselheiro Thiago Duca Amoni lhe deu provimento integral e o conselheiro Virgílio Cansino
Gil lhe deu provimento parcial. Em segunda votação, entre as propostas menos votadas, os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny e Virgílio Cansino Gil
votaram por dar provimento parcial ao recurso e o conselheiro Thiago Duca Amoni por lhe dar
provimento integral. O resultado final foi obtido com a votação entre as propostas de dar
provimento parcial e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005096/2008-18
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.107 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005096/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 136) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 121/129), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Contra o contribuinte identificado acima foi lavrada Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, ano-
calendário 2003, formalizando a exigência de crédito tributário assim
discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR.............R$6.737,62
MULTA DE OFÍCIO............................................................R$5.053,21
JUROS DE MORA (até 31/03/2008)......................................R$3.766,32
TOTAL............................................................................R$15.557,15
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de
ajuste anual do interessado, entre os quais foi glosada dedução a título de
despesas médicas no valor de R$23.357,61 e despesas com previdência privada
no valor de R$1.142,84, por falta de atendimento a intimação para apresentar
documentos.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em
31/03/2008, conforme comprovante anexado às fl.88 e apresentou a impugnação
em 28/04/2008.
Alega que apresentou documentações exigidas e que foi orientado
pelo servidor que o atendeu a apresentar cópias dos extratos bancários.
Salienta que teve uma série crise de saúde o obrigando a recorrer
a tratamento intensivo odontológico. Em função deste tratamento foi obrigado a
efetivar uma operação de empréstimo bancário no Banco Itaú em setembro de
2003 para honrar com estas despesas.
Discrimina algumas despesas pagas através de saque em dinheiro
ou cheque.
Junta extratos para comprovar também o pagamento de
contribuições a previdência privada e o Informe de Rendimentos Financeiros do
Ano Calendário 2003 emitido pelo Banco Itaú S.A.
Pede a revisão do lançamento e o cancelamento das penalidades
aplicadas.
O processo foi recebido na Delegacia de Julgamento de Belo
Horizonte, mas foi devolvido à origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, o que culminou com a revisão do
lançamento. Foi acatada dedução de despesa com previdência privada e as
seguintes despesas médicas: CERB – Centro Especializado de Radiologia Bucal
no valor de R$ 82,75; SERO Ser. Especializado de Radiologia Odontológica no
valor de R$23,20 e Instituto de Previdência dos Servidores Militares no valor de
R$ 4.951,66.
Em consequência da revisão do lançamento, foi emitido o
Despacho Decisório de fls. 97, de 04.08.2011, que retificou o imposto
suplementar exigido para R$5.032,50.
Cientificado deste Despacho Decisório o contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 101/103.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.107 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005096/2008-18

Reitera os argumentados apresentados na primeira defesa.
Alega que foram pagos em moeda corrente o valor de R$17.000,00
referentes aos recibos de emissão dos seguintes profissionais médicos: Renata
Alvarenga Viana (cirurgia dentista) dois recibos nos valores de R$ 3.450,00 e R$
2.550,00; José Vilmar V.C. Filho (fisioterapeuta) um recibo de valor de
R$3.000,00 e Karina Kelly Moreira Rocha (ortodontista) três recibos nos valores
de R$3.000,00, R$2.800,00 e R$2.200,00. Salienta que estes profissionais
realizaram o tratamento médico e emitiram os recibos aguardando os
pagamentos por parte do contribuinte, por isso não dataram os recibos.
Decidiram esperar a data do pagamento mas esqueceram de inseri-la
posteriormente.
Informa que foi o beneficiário dos serviços prestados.
Salienta que não há na legislação proibição para pagamento em
moeda corrente.
Solicita que sejam os emitentes dos recibos intimados a
esclarecerem a quem prestaram os serviços e se receberam os valores de cada
recibo emitido e declarado.
Sobre o recibo emitido por Leonardo Vaz Crisóstomo de Castro no
valor de R$300,00, a despesa foi paga no dia 13 de janeiro de 2003 em moeda
corrente conforme saque em 10/01/2003 e houve erro ao ser lançado o ano de
2004.
Quanto a despesa relativa ao recibo emitido por Karina Kelly
Moreira Rocha, o valor de R$1.000,00 foi pago no dia 22/01/2003 em moeda
corrente conforme parte do saque efetivado com cheque 850554.
Contesta a data de 24/08/2001 inserida no Despacho Decisório
pois o contribuinte recebeu a decisão no dia 22/08/2001 e no carimbo dos
correios inserido no envelope enviado consta a data de 18/08/2011.
Aguarda parecer sobre seu pedido.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.

A 9a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
A análise dos dispositivos legais anteriormente transcritos permite-
nos concluir que a dedução de despesas médicas exige a prova de efetividade do
ônus do dispêndio realizado pelo contribuinte que dela pretende se aproveitar em
prol de seu próprio benefício ou de seus dependentes.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.107 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005096/2008-18

Relativamente às despesas médicas, verifica-se que as deduções
pleiteadas são expressivas. Para melhor contextualização, especificamos abaixo
as despesas informadas:
Exercício 2004 – ano calendário 2003
-Pagamento a dentista Karina Kelly Moreira Rocha no valor de
R$9.000,00
-Pagamento ao fisioterapeuta José Vilmar V C Filho no valor de
R$3.000,00;
-Pagamento a dentista Renata Alvarenga Viana no valor de
R$6.000,00;
-Pagamento ao dentista Leonardo Crisóstomo de Castro no valor
de 300,00;
-Pagamento a CERB –Centro Especializado em Radiologia Bucal
Ltda no valor de R$62,75;
-Pagamento a SERO Serviço Especializado de Radiologia
Odontológica Ltda no valor de R$23,20
-Pagamento ao Instituto de Servidores Militares (Participação
Assist. Saúde) no valor de R$4.951,66;
Total: R$23.357,61
(...)
No caso ora em análise, apesar de intimado, o contribuinte não
acostou documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo
pagamento das despesas médicas informadas para os prestadores de serviços que
foram glosadas pela Fiscalização, não cabendo, pois o restabelecimento das
deduções.
A falta de inserção de data nos recibos emitidos por José Vilmar V
C Colheo, por Renata Alvarenga Viana, Karina Kelly Moreira Rocha impede a
conferência nos extratos bancários de possível correlação com saques realizados.
O único recibo datado é o emitido por Karina Kelly Moreira Rocha no valor de
R$1.000,00 emitido em 22 de janeiro de 2003 mas os recibos apresentados não
contém os requisitos mínimos legais como endereço e o número de Registro da
profissional no Conselho Regional de Odontologia.
Também não trouxe o contribuinte prova para demonstrar o
pagamento a ao dentista Leonardo pois o recibo é de 2004 não tendo sido
apresentado declaração do profissional mencionando erro na emissão de recibo
um ano após a data do pagamento.
Em relação ao pedido do contribuinte para que fosse deferida
produção de diligência a fim de verificar se os valores das despesas médicas
foram declarados pelos prestadores de serviços, verifica-se que inexistem razões
capazes de justificá-la para o deslinde da questão em análise. A realização de
diligência não se destina a suprir provas que o contribuinte deixou de apresentar
à Fiscalização no momento da ação fiscal ou omitiu quando de sua impugnação.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.107 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005096/2008-18

A tributação das receitas pelo prestador dos serviços, por si só,
não garante a dedutibilidade das despesas médicas na declaração de rendimentos
das pessoas físicas, já que ela está condicionada à comprovação da efetiva
prestação do tratamento médico e da vinculação do pagamento ao serviço
prestado. O profissional, como todos os contribuintes, está obrigado a declarar o
total de rendimentos recebidos de pessoas físicas, porém não as identifica.
Portanto, o notificado, na fase impugnatória, perdeu a
oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas pela
Fiscalização.
No tocante a contestação da data do Despacho Decisório a decisão
foi assinada em 04/08/2011 e não em 24/08/2011 como entendeu o contribuinte.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação e manter o crédito tributário retificado pelo Despacho Decisório de
fls. 97.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- apresentou todos os documentos solicitados;
- junta declaração das profissionais Renata Alvarenga Viana e Karina Kelly
Moreira Rocha;
- não apresenta a declaração do profissional José Vilmar V. C. Filho, porque este
não fora localizado, bem como do profissional Leonardo Vaz Crisostomo de Castro
- contesta o prazo de cobrança;
- os pagamentos foram efetuados em moeda corrente através de recursos oriundos
de empréstimo bancário, conforme extrato bancário apresentado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/12/2011 (e-fls. 134); Recurso Voluntário
protocolado em 24/01/2012 (e-fl. 136), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
109 e 118).
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Para comprovar o beneficiário e os serviços prestados, o recorrente carreia aos
autos os seguintes documentos: recibos, declarações dos profissionais, comprovantes bancários,
os quais passo a analisar:
- Renata Alvarenga Viana – R$ 6.000,00: – Recibo (e-fls. 17) + Declaração (e-fl.
138) – beneficiário: Jadir Paula Rocha; Restabeleço.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.107 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.005096/2008-18

- Karina Kelly Moreira Rocha – R$ 9.000,00: - Recibos (e-fls. 18/19) +
Declaração (e-fl. 139) – beneficiário: Jadir Paula Rocha; Restabeleço.
- José Vilmar V. C. Filho – R$ 3.000,00: - Recibo (e-fl. 16); Mantenho.
- Leonardo Vaz Crisostomo de Castro – R$ 300,00: - Recibo (e-fls. 16);
Mantenho.
Entende este relator que a singela apresentação de recibos não são provas
suficientes, para fazer-se a dedução, pois os recibos apenas provam a relação havida entre os
partícipes, não fazendo prova para terceiros no caso o Fisco. As declarações juntadas pelos
prestadores dos serviços, já faz prova suficiente, desde que não exista nos autos nada que
desabone tais documentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
15.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital